Tribunal: TJDFT
Processo: 0720683-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. PEDIDO GENÉRICO.IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. PETIÇÃO INICIAL INEPTA.
1. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
2. Não há cerceamento do direito de defesa da parte quando é indeferida a produção de prova que não teria o potencial de influenciar o julgamento da lide.
3. Nos termos do artigo 2a do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
4. Muito embora tenha o Juiz de origem reiterado a impossibilidade de inversão do ônus da prova na sentença, isso não implica a reabertura de prazo para recurso quanto a essa questão, uma vez que não houve alteração do conteúdo da decisão, e, ainda, o autor já havia interposto agravo de instrumento contra o seu conteúdo. Assim, preclusa a oportunidade de irresignação quanto a esse ponto.
5. Nos termos do art. 330, §1o, inciso II, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando esta trouxer pedido indeterminado.
6. Caso em que a parte pugna pela exibição de documentos e assevera a necessidade de revisão das cláusulas contratuais, sem, contudo, especificar os dados dos contratos que pretende revisar.
7. Se a parte não possui os dados dos contratos cuja revisão pretende, deve, primeiramente, formular o pedido de exibição de documentos para somente depois indicar de forma específica as cláusulas contratuais a serem analisadas.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.